Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729095-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: CARLA GONCALVES DE SOUSA LIMA DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 29946540) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR